Tribunal: TJBA
Processo: 0785852-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785852-06.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANDRE PEDROSA BORGES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA (SUCOM). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE DO PRECEDENTE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO INFERIOR AO TETO DE R$ 10.000,00. ATUALIZAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO ALTERA O PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUTONOMIA MUNICIPAL E ACT Nº 024. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A NORMATIVA COGENTE DO CNJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada no ano de 2018 para a cobrança de multa administrativa (SUCOM) no valor original de R$ 4.622,60. A extinção fundamentou-se na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com base na tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Agravante suscita preliminar de nulidade por decisão surpresa, sustenta a inaplicabilidade retroativa das normas, a autonomia municipal para fixação de teto próprio mediante Acordo de Cooperação Técnica, e alega que o valor atualizado do débito (R$ 13.094,23) ultrapassaria o patamar de "baixo valor". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a extinção de ofício configura decisão surpresa em violação ao princípio do contraditório; (ii) definir se o Tema 1184 do STF tem aplicação retroativa a execuções ajuizadas antes de sua fixação; (iii) estabelecer se a atualização monetária posterior do débito afasta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ; (iv) determinar se a autonomia municipal e o ACT nº 024 prevalecem sobre a Resolução 547/2024 do CNJ; (v) analisar se a manutenção da execução após 7 anos sem êxito na satisfação do crédito atende ao interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor não configura decisão surpresa, porquanto o interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. O sistema de precedentes vinculantes (art. 927, CPC) e a Resolução 547/CNJ conferem ao magistrado o poder-dever de racionalizar o acervo processual. Eventual ausência de intimação prévia na origem foi suprida pela interposição dos recursos cabíveis, onde o Município exerceu amplamente o contraditório. 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral possui aplicação imediata a todos os processos em curso que versem sobre a mesma matéria, independentemente da data de seu ajuizamento. Os precedentes firmados em sede de repercussão geral interpretam a norma constitucional preexistente, não criando direito novo. Não existe direito adquirido a um rito processual ou à manutenção de uma demanda que se revelou antieconômica e inútil à luz dos parâmetros de eficiência administrativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a aferição do valor deve ocorrer "quando do ajuizamento" (art. 1º, § 1º). O valor originário de R$ 4.622,60 é inferior ao teto de R$ 10.000,00. A atualização monetária decorrente do longo tempo de tramitação sem sucesso na constrição de bens não tem o condão de afastar a falta de interesse de agir originária sob a ótica da eficiência. Admitir o contrário seria incentivar a perpetuação de feitos infrutíferos na esperança de que os juros elevem o valor da causa. 6. A autonomia municipal citada no Tema 1184 refere-se à competência para cobrar e legislar sobre seus créditos, porém não retira do Poder Judiciário a gestão de sua própria estrutura. As resoluções do CNJ estabelecem diretrizes nacionais de governança judiciária que se sobrepõem a acordos locais de cooperação quando o objetivo é a redução da taxa de congestionamento do Judiciário. O ACT nº 024 é instrumento facilitador administrativo, mas a Resolução 547/CNJ é norma cogente de organização judiciária. 7. A execução tramita há 7 anos sem êxito na satisfação do crédito. Houve tentativa de bloqueio de valores, impugnação por impenhorabilidade de verbas salariais e poupança, e nenhuma localização de bens passíveis de satisfazer o crédito. A manutenção desta estrutura judicial ativa gera custo público superior ao próprio crédito perseguido. A extinção não extingue a dívida, podendo o Município utilizar o protesto extrajudicial, medida comprovadamente mais célere e eficaz para créditos desta natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: "1. A extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor não configura decisão surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. 2. A tese firmada no Tema 1184 do STF tem aplicação imediata aos processos em curso, legitimando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, inclusive naquelas ajuizadas antes da fixação do precedente. 3. O valor de referência para aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ é o do momento do ajuizamento, sendo irrelevante atualização posterior para fins de interesse de agir. 4. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional, verificada pelo baixo valor do crédito e pela inexistência de satisfação da dívida por longo período, justifica a extinção do feito." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 927 e 10; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0785852-06.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ANDRE PEDROSA BORGES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça